Tribunal: CARF
Processo: 11516.725393/2017-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cynthia Elena de Campos
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2026-01-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.725393/2017-21
ACÓRDÃO
3402-012.786 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
VONPAR REFRESCOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO
INTERNA.
EFEITOS
INFRINGENTES.
Constatada contradição entre as premissas fáticas reconhecidas no voto e
a conclusão do julgado, impõe-se o acolhimento dos embargos com efeitos
infringentes, para sanar as contradições e adequar o dispositivo,
restabelecendo os créditos reconhecidos pela fiscalização.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, em acolher os
Embargos de Declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para, saneando as contradições
apontadas, modificar parcialmente o dispositivo do Acórdão no 3402-010.035, especificamente no
item “i.3”, nos seguintes termos: De “(i.3)manter a glosa do saldo credor apurado no mês de
dezembro de 2012, no montante apurado em diligência fiscal” Para “(i.3) afastar a glosa do saldo
credor de dezembro de 2012 na parte correspondente a créditos anteriores a 21/12/2012; (i.3.a)
afastar a glosa do saldo credor na parte formada por créditos de concentrados isentos da
Recofarma; (i.3.b) manter a glosa dos créditos de produtos de limpeza e materiais de embalagem”.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
Fl. 3925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.786 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.725393/2017-21
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Anselmo Messias Ferraz
Alves, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, José de Assis Ferraz Neto, Mariel Orsi Gameiro,
Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
A Contribuinte interpôs Embargos de Declaração contra Acórdão no 3402-010.035,
proferido em sessão de julgamento realizada em 24 de novembro de 2022, cuja ementa
reproduzo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
AUTUAÇÃO POR ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE PASSIVA.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do
ato (CTN: Artigo 136). É legítima a sujeição passiva de estabelecimento em
autuação que teve por objeto a glosa de créditos de IPI tidos como indevido pela
fiscalização em razão de possível erro de classificação fiscal.
PROCEDIMENTO FISCAL ANTERIOR. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO.
INOCORRÊNCIA.
A glosa de créditos incentivados por erro de classificação fiscal da TIPI é possível
quando o mesmo critério não foi analisado em procedimento fiscal anterior sobre
os mesmos fatos geradores. Ausência de alteração de critério jurídico em regular
procedimento fiscal que resulte em lançamento fiscal diverso, não havendo que
se falar em violação ao artigo 146 do Código Tributário Nacional.
CRÉDITO DE IPI. AQUISIÇÕES DE INSUMOS ISENTOS PROVENIENTES DA ZONA
FRANCA DE MANAUS. RE 592.891. TEMA 322 DO STF. ART. 62 DO RICARF/2015.
Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime
da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, §
2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT.
Tese fixada no RE 592.891. Incidência do art. 62 do RICARF/2015.
IPI. PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS NA ZONA FRANCA DE MANAUS. ISENÇÃO.
REQUISITOS. SUFRAMA. COMPETÊNCIA.
Por expressa determinação de Decreto regulamentar, o Conselho de
Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus tem competência
para analisar o atendimento ao processo produtivo básico, permitindo a
aprovação de projeto industrial a ser beneficiado com a isenção de que trata o
DecretoLei n° 288/67, com a redação que lhe deu a Lei n° 8.387/91.
Fl. 3926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.786 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.725393/2017-21
3
Comprovado que o fornecedor dos insumos estava amparado por Resolução
emitida pela SUFRAMA para gozar da isenção prevista no art. 6o do DecretoLei no
1.435/75, e sendo considerado o produto como “concentrado para bebidas não
alcóolicas (Código 0653), cuja descrição enquadra-se no NCM no 2108.90-10 EX
01, deve ser revertida a glosa de créditos efetuada no adquirente dos insumos, a
partir da data daquela Resolução.
ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Nos processos em que o valor apresentado em Pedido de Ressarcimento não é
reconhecido, resultando na glosa do crédito com base em documentos fiscais e
informações prestadas, é ônus do Contribuinte apresentar as provas necessárias
para demonstrar a liquidez do valor informado. Incidência do artigo 373, inciso I
do Código de Processo Civil.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Súmula CARF no 108).

O dispositivo do acórdão embargado foi proferido com a seguinte redação:

Acordam os membros do colegiado, em julgar o Recurso Voluntário da seguinte
forma: (i) por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso para (i.1)
afastar as preliminares invocadas pela defesa, (i.2) manter a glosa dos créditos
oriundos da aquisição de produtos utilizados no processo de industrialização de
refrigerantes, (i.3) manter a glosa do saldo credor apurado no mês de dezembro
de 2012, no montante apurado em diligência fiscal, e (i.4) sobre as glosas não
afastadas, aplicar a Súmula CARF no 108 para manter a incidência de juros de
mora sobre a multa de ofício; e (ii) por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no
julgamento, em dar provimento parcial ao recurso para (ii.1) reconhecer a
extinção do crédito tributário pela decadência quanto aos fatos geradores
referentes ao período anterior a 21/12/2012; e (ii.2) reconhecer a competência
da Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA) para estabelecer a
classificação fiscal dos “kits de concentrados”, e manter o código NCM
2106.90.10– Ex. 01, na forma utilizada pela Recorrente. Vencidos os Conselheiros
Lázaro Antonio Souza Soares, Carlos Frederico Schwochow de Miranda, João José
Schini Norbiato (suplente convocado) e Pedro Sousa Bispo, que afastavam a
decadência e, no mérito, negavam provimento ao recurso para manter a
autuação. Manifestaram interesse em apresentar declaração de voto os
Conselheiros Lázaro Antônio Souza Soares e Carlos Frederico Schwochow de
Miranda. O Conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda não apresentou
declaração de voto, motivo pelo qual considera-se não formulada, nos termos do
art. 63, §7o, Anexo II da Portaria MF no 343/2015 (RICARF).
Fl. 3927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.786 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.725393/2017-21
4
Através do r. Despacho de Admissibilidade foi dado seguimento aos Embargos para
que o colegiado aprecie a alegada contradição na parte dispositiva do acórdão embargado.
Após, o recurso foi encaminhado para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Como demonstrado no Despacho de Admissibilidade, o Acórdão de Recurso
Voluntário foi cientificado à contribuinte em 20/01/2025, conforme Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem à fl. 3.765, e os Embargos foram apresentados em 24/01/2025, conforme
Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 3.768.
Portanto, os Embargos de Declaração são tempestivos e preenchem os demais
requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual devem ser conhecidos.

2. Do vício de contradição apontado pela Embargante
Alega a Embargante que o acórdão embargado, de um lado, (i) reconhece a
decadência dos fatos geradores referentes ao período anterior a 21.12.2012; e (ii) afasta as glosas
dos créditos fictos de IPI decorrentes da aquisição dos concentrados isentos elaborados pela
RECOFARMA (...) e, de outro lado, mantém a glosa do saldo credor apurado em dezembro de
2012, composto principalmente pelos créditos fictos de IPI decorrentes da aquisição dos
concentrados isentos elaborados pela RECOFARMA nos meses de novembro e dezembro de 2012.
Transcrevo o excerto das razões recursais reproduzido no Despacho de
Admissibilidade:
Fls. 3.771 e seguintes:
3.1. Na fundamentação do ACÓRDÃO EMBARGADO:
a) reconheceu a decadência dos fatos geradores referentes ao período
anterior a 21.12.2012; e
a) no mérito, afastou as glosas dos créditos fictos de IPI decorrentes da
aquisição dos concentrados isentos elaborados pela RECOFARMA, por
reconhecer a competência legal da SUFRAMA.
3.2. Já na parte dispositiva, o ACÓRDÃO EMBARGADO negou provimento ao
recurso voluntário da EMBARGANTE para manter integralmente a glosa do saldo
credor apurado em dezembro de 2012.
Fl. 3928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.786 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.725393/2017-21
5
3.3. Confira-se, nesse sentido, o dispositivo do ACÓRDÃO EMBARGADO:
"7. Dispositivo Ante o exposto, conheço e dou provimento parcial ao Recurso
Voluntário para: Reconhecer a extinção do crédito tributário pela decadência
quanto aos fatos geradores referentes ao periodo anterior a 21/12/2012;
Reconhecer a competência da Superintendência da Zona Franca de Manaus
(SUFRAMA) para estabelecer a classificação fiscal dos "kits de concentrados", e
manter o código NCM 2106.90.10 - Ex. 01, na forma utilizada pela Recorrente. Por
consequência, afasto a glosa dos créditos incentivados decorrentes da aquisição de
concentrados para refrigerantes fornecidos pela Recofarma Indústria do Amazonas
Ltda Manter a glosa dos créditos oriundos da aquisição de produtos utilizados no
processo de industrialização de refrigerantes; Manter a glosa do saldo credor
apurado em dezembro de 2012; Sobre as glosas não afastadas, aplico a Súmula
CARF n° 108 para manter a incidência de juros de mora sobre a multa de oficio. É
como voto." (Grifos da EMBARGANTE.)
3.4. Registre-se que esse saldo credor apurado em dezembro de 2012 foi formado
principalmente pelos créditos fictos de IPI decorrentes da aquisição dos
concentrados isentos elaborados pela RECOFARMA escriturados nos meses de
novembro e dezembro de 2012 (como consta inclusive do Demonstrativo de
Glosas do Saldo Credor do Periodo Anterior de fls. 111 a 113).
3.5. Nesse passo, o ACÓRDÃO EMBARGADO foi contraditório, visto que: a) de um
lado, (i) reconhece a decadência dos fatos geradores referentes ao periodo
anterior a 21.12.2012 e (ii) afasta as glosas dos créditos fictos de IPI decorrentes
da aquisição dos concentrados isentos elaborados pela RECOFARMA por
reconhecer a competência legal da SUFRAMA, mas b) de outro lado, mantém a
glosa do saldo credor apurado em dezembro de 2012, composto principalmente
pelos créditos fictos de IPI decorrentes da aquisição dos concentrados isentos
elaborados pela RECOFARMA nos meses de novembro e dezembro de 2012.
3.6. Ora, considerando a conclusão do ACÓRDÃO EMBARGADO pelo
reconhecimento da decadência do periodo anterior a 21.12.2012 e pela reversão
das glosas dos créditos fictos de IPI decorrentes da aquisição dos concentrados
isentos elaborados pela RECOFARMA, a única conclusão lógica e possível em
relação à glosa do saldo credor apurado em dezembro de 2012 era de que essa
glosa estaria limitada aos créditos escriturados posteriormente a 21.12.2012 e
relativos à aquisição de produtos de limpeza e materiais de embalagem, visto que
não poderia alcançar os créditos fictos de IPI referentes aos concentrados
adquiridos da RECOFARMA.
3.7. Vê-se, pois, que deve ser desfeita a referida contradição para que seja
revertida parcialmente a glosa do saldo credor apurado em dezembro de 2012 em
linha com as conclusões do ACÓRDÃO EMBARGADO quanto à decadência e aos
créditos fictos de IPI na aquisição dos concentrados isentos da RECOFARMA.
Com razão à defesa.
Fl. 3929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.786 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.725393/2017-21
6
O vício de contradição interna se caracteriza quando há incompatibilidade lógica
entre a fundamentação e o dispositivo do julgado. Ocorre, portanto, quando o órgão julgador
acolhe determinadas premissas fáticas e decide de modo incompatível com elas.
É o caso do acórdão embargado, que realmente adotou o Relatório de Diligência
Fiscal como razão de decidir, mas não refletiu suas conclusões ao deliberar sobre os créditos de IPI
e os saldos credores.
Vejamos:
Com relação à glosa de glosas dos créditos fictos de IPI decorrentes da aquisição
dos concentrados isentos elaborados pela RECOFARMA, assim constou no Acórdão embargado:
 Trecho literal do Acórdão embargado (reconhecimento da competência da
SUFRAMA e afastamento das glosas dos créditos fictos):
“Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime
da isenção (...)”
“Reconhecer a competência da Superintendência da Zona Franca de Manaus
(SUFRAMA) para estabelecer a classificação fiscal dos ‘kits de concentrados’ e
manter o código NCM 2106.90.10 – Ex. 01, na forma utilizada pela Recorrente.”
 Trecho literal do Acórdão embargado (manutenção da glosa do saldo
credor)
“O livro Registro de Apuração do IPI (RAIPI) apresenta saldo credor em dezembro
de 2012 (...)”
“Considerando que esse saldo credor inicial em janeiro de 2013, de R$
2.704.421,54, só existe porque o contribuinte se aproveitou indevidamente de
créditos incentivados oriundos de insumos recebidos com isenção da ZFM, esse
saldo foi glosado.”

Em resumo, o acórdão reconheceu o direito ao crédito de IPI sobre insumos isentos
da Zona Franca de Manaus e a validade da classificação fiscal definida pela SUFRAMA, afastando
expressamente as glosas sobre tais créditos.
Contudo, mantém a glosa do saldo credor cujo valor resulta exatamente desses
créditos (concentrados Recofarma), o que constitui contradição lógica e jurídica interna: o mesmo
fundamento que justificou o afastamento das glosas deveria ter conduzido à reversão da glosa do
saldo credor.
Diante da contradição acima demonstrada, cabe o acolhimento dos embargos para
a correção suscitada.

Fl. 3930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.786 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.725393/2017-21
7
Com relação à decadência dos fatos geradores referentes ao período anterior a
21.12.2012, assim constou no Acórdão embargado:
 Trecho literal do Acórdão embargado (reconhecimento da decadência)
“Portanto, considerando que a ciência do Auto de Infração ocorreu em data de 21
de dezembro de 2017, opera-se a extinção do crédito tributário pela decadência
quanto aos fatos geradores referentes ao período anterior a 21 de dezembro de
2012.”
 Trecho literal do Acórdão embargado (manutenção da glosa do saldo
credor de dezembro/2012)
“(...) mantém a glosa do saldo credor apurado no mês de dezembro de 2012, no
montante apurado em diligência fiscal (...)”
De fato, o acórdão reconheceu a decadência de todo o período anterior a
21/12/2012, mas manteve a glosa de um saldo credor de dezembro/2012 que, conforme a
própria decisão, foi formado a partir de créditos de novembro e dezembro de 2012, portanto,
parcialmente dentro do período decaído.
Essa incongruência gera contradição lógica e material, pois a manutenção integral
da glosa alcança fatos cuja exigibilidade foi reconhecidamente extinta.
Por fim, considerando que as contradições apontadas alteram parcialmente o
resultado do julgamento, consequentemente o acolhimento dos embargos gera efeitos
modificativos, para que o dispositivo seja retificado, alinhando às conclusões do Relatório de
Diligência Fiscal.
Com relação às demais matérias, permanece íntegra a conclusão do acórdão
embargado.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e acolho os Embargos de Declaração, com atribuição de
efeitos infringentes, para, saneando as contradições apontadas, modificar parcialmente o
dispositivo do Acórdão no 3402-010.035, especificamente no item “i.3”, nos seguintes termos:
De “(i.3) manter a glosa do saldo credor apurado no mês de dezembro de 2012, no
montante apurado em diligência fiscal” para:
“(i.3) afastar a glosa do saldo credor de dezembro de 2012 na parte
correspondente a créditos anteriores a 21/12/2012;
(i.3.a) afastar a glosa do saldo credor na parte formada por créditos de
concentrados isentos da Recofarma;
Fl. 3931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.786 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.725393/2017-21
8
(i.3.b) manter a glosa dos créditos de produtos de limpeza e materiais de
embalagem.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 3932
DF CARF MF
Original